Tribunal: TJDFT
Processo: 0705777-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ORAL. SUFICIENTE. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. UNIDADE DE DESIGNIOS. VERIFICADA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por quatro vezes, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de dezoito anos, cinco meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pecuniária de trezentos e cinquenta e dois dias-multa, no valor unitário mínimo.
2. O concurso de esforços entre o acusado e os indivíduos não identificados para assegurar a subtração e a detenção da res furtiva restou exime de dúvida no caso, haja vista que, além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e judicial, as imagens das câmeras de segurança, mostram claramente a ação do grupo
3. A ausência de apreensão ou de perícia na arma de fogo utilizada no crime de roubo não impede o reconhecimento da causa de aumento referente ao seu emprego, mormente quando a sua utilização é corroborada por outros meios de prova, como as declarações harmônicas das vítimas.
4. A confissão extrajudicial, mesmo que não confirmada em juízo, pode ser empregada como fundamento para a condenação, se corroborada por outras provas judicializadas, como no caso dos autos.
5. Os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal são aptos a comprovar, de forma inequívoca, ter o réu praticado os quatro roubos descritos na peça acusatória, em comunhão de desígnios com dois indivíduos não identificados, e que estes usaram uma arma de fogo para render as vítimas e lhes infringir a grave ameaça, indo de encontro a tese defensiva da ausência de provas apresentada pela defesa em sede de apelação.
6. O entendimento firmado nesta Corte é no sentido que, se o crime for praticado mediante mais de uma causa de aumento de pena, é possível a utilização de uma delas como circunstância judicial desfavorável e a outra como majorante, na terceira fase.
7. A prática de quatro roubos durante um pequeno transcurso de tempo, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, além da clara unidade de desígnios, evidencia a figura da continuidade delitiva, devendo ser afastada a regra do cúmulo material.
8. Se houver concomitância entre o concurso formal e a continuidade delitiva, deve ser aplicado apenas o aumento relativo ao crime continuado, considerando-se a maior pena e o número total de crimes para eleição da fração de acréscimo.
9. A pena de multa deve sempre guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. Não se aplica a regra do art. 72 do Código Penal aos crimes continuados, mas sim se eleva a pena de multa na mesma fração da pena privativa de liberdade.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.